Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600098-42.2020.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: HAROLDO GUGLIELMO MARCONI PEREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: HAROLDO GUGLIELMO MARCONI PEREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
10/11/2020
Número: 0600098-42.2020.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 21/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600098-42.2020.6.16.0175
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária, Reversão de
Desfiliação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600098-
42.2020.6.16.0175 que, ante o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou improcedente o pedido
e deixou de reconhecer a filiação ao Democratas - DEM pelo eleitor Haroldo Guglielmo Marconi
Pereira (requerimento do eleitor Haroldo Guglielmo Marconi Pereira, de reconhecimento de filiação
partidária ao Democratas - DEM, tendo em vista ser candidato a vereador nas Eleições Municipais
de 2020. Em 27 e 30 de março do corrente, houve a solicitação parte do requerente do
cancelamento de sua filiação partidária junto ao Patriota, o qual foi deferido e efetuado o registro
junto ao Sistema FILIA, estando esse pedido registrado no Processo Administrativo Digital - PAD nº
3655/2020. A princípio, para a comprovação da filiação ao Democratas - DEM, o requerente
apresentou a ficha de filiação de doc. Id. 4087153, no entanto, o referido documento se refere a
ficha de filiação de outra pessoa (Cássia Sérgio Oliveira de Jesus). Após intimação, o partido
Democratas - DEM, se manifestou e encaminhou a ficha de filiação de Haroldo Guglielmo Marconi
Pereira, datada de 23/04/2019. O requerente juntou também ao seu pedido, a Certidão extraída do
Sistema de Filiação Partidária, onde consta estar regularmente filiado ao Partido da Mulher
Brasileira - PMB, com data do cadastro da filiação, em 21/03/2020. Intimado a se manifestar, o
Partido da Mulher Brasileira - PMB informou que a filiação de Haroldo Guglielmo Marconi Pereira ao
partido foi realizada por meio de contato telefônico, devido a situação da pandemia pela COVID 19;
ref. Rcand RRC nº 0600119-18.2020.6.16.0175 (DRAP 0600099-27.2020.6.16.0175). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HAROLDO GUGLIELMO MARCONI PEREIRA
(RECORRENTE)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17919
266
08/11/2020 16:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.843
RECURSO ELEITORAL 0600098-42.2020.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: HAROLDO GUGLIELMO MARCONI PEREIRA
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INCLUSÃO
EM
LISTA
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Portaria TSE nº 357/2020 estabeleceu o dia 16/06/2020 como limite para
o prejudicado requerer a inclusão de seu nome em lista especial de filiados.
2. Ultrapassado o prazo para inclusão em lista especial, é mister o
reconhecimento da decadência.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
Num. 17919266 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:38:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816382530500000017326892
mero do documento: 20110816382530500000017326892

RELATÓRIO
Na origem,
formulou pedido de
HAROLDO GUGLIELMO MARCONI PEREIRA
regularização de filiação partidária perante o
(id. 12373816).
DEMOCRATAS – DEM
O
julgou improcedente o pedido,
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL - CURITIBA
entendendo, em síntese, que nenhuma medida foi tomada pelo partido a fim de inserir a filiação
no sistema FILIA, bem como que o recorrente não solicitou a inclusão de seu nome em lista
especial. Ainda, asseverou que o documento apresentado pelo recorrente (id. 12372866), além
de ser uma prova unilateral, é destituído de fé pública, não sendo hábil para comprovar filiação
partidária (id. 12373816).
Irresignado,
interpôs este
HAROLDO GUGLIELMO MARCONI PEREIRA
Recurso, alegando que (id. 12573866): seu nome está na lista de filiados do DEM desde o
i)
dia 23/04/2019, o que pode ser constatado pelo sistema interno do TSE;
no dia 04/04/2020
ii)
foi impressa uma lista de filiados ao DEM, na qual o seu nome consta como filiado ao partido;
está afastada qualquer alegação de desídia por parte do recorrente ou do partido DEM; e
iii)
os documentos juntados aos autos atestam que o recorrente assinou requerimento para ser
iv)
filiado ao DEM. Ao final, requer o provimento do Recurso, para o fim de reformar a sentença e
deferir sua filiação ao DEM.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 15138216).
É o relatório.
VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, pois o recorrente foi intimado da sentença em 12/10/2020 e a
peça foi protocolada em 13/10/2020, pelo que deve ser conhecido.
II.ii. No mérito, a controvérsia cinge-se ao reconhecimento da filiação partidária
como prova antecedente a futuro pedido de registro de candidatura.
Esta Corte Eleitoral, recentemente, no julgamento do RE 0600070-14, no qual
fiquei vencido, juntamente com o Des.
, definiu que o
FERNANDO QUADROS DA SILVA
pedido de regularização da filiação com anotações no cadastro eleitoral equivale a um pedido
de inclusão em lista especial, razão pela qual o feito será apreciado sob esse viés.
Com efeito, via de regra, a filiação partidária é atestada pela JUSTIÇA
por meio da relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA.
ELEITORAL
Com base no art. 19 da Lei nº 9.096/1995, o filiado cujo nome não consta na lista regularmente
enviada no sistema FILIA tem o direito de questionar essa omissão mediante o procedimento
Num. 17919266 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:38:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816382530500000017326892
mero do documento: 20110816382530500000017326892

próprio da lista especial, disciplinado pelo art. 19, § 2º da mesma lei e regulamentado pela
Res.-TSE nº 23.956/2019, com a seguinte redação:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o
partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou
nacional, enviará à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e
cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação
atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral,
da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº
9.096/1995, art. 19, caput).
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que
fixar, não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena
de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução.
Da leitura dos artigos supratranscritos, infere-se que qualquer prejudicado poderá
requerer ao juiz eleitoral de seu domicílio a intimação para que o respectivo partido insira seu
nome na lista de filiados em relação especial, cuja submissão ao TSE ocorrerá em junho e
dezembro de 2020, conforme dispõe o art. 16 da Res.-TSE nº 23.956/2020:
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento
do disposto no § 2º do art. 11 desta resolução, serão processadas em
procedimento próprio nos meses de junho e dezembro.
Complementando o artigo supracitado, a Portaria-TSE nº 357/2020 estabeleceu o
dia 16 de junho como termo final para solicitação de inserção do nome do filiado prejudicado na
relação especial de filiados pelos partidos políticos via sistema FILIA. Eis a redação da referida
Portaria:
Art. 1º Fica aprovado o cronograma para processamento dos dados sobre
filiação partidária relativo à lista especial a que se refere o art. 16 da
Resolução-TSE nº 23.596/2019, constante do Anexo desta Portaria.
Parágrafo único. No processamento das relações especiais submetidas via
Sistema de Filiação Partidária FILIA, serão desconsideradas as filiações com
data posterior a 15 de abril de 2020, data limite para entrega ordinária do
semestre em curso, as quais permanecerão nas relações internas dos
respectivos órgãos de direção partidária para oportuna comunicação à Justiça
Eleitoral.
Num. 17919266 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:38:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816382530500000017326892
mero do documento: 20110816382530500000017326892

[...]
Último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial
de filiados pelos partidos políticos via FILIA - 16 de junho 2020
No caso em exame, contudo, o recorrente formulou seu pedido de regularização
(id. 12371266), de forma
de sua filiação partidária apenas em 10 de setembro de 2020
intempestiva, portanto, sendo mister o reconhecimento da decadência.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral em outra oportunidade:
RECURSO ELEITORAL – LISTA ESPECIAL - ART. 19, §2º DALEI Nº
9.096/95 - PEDIDO INTEMPESTIVO – PROVIMENTO Nº 9/16
CGE– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO ALI FIXADO,
SOBPENA DE DECADÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.
Em caso de desídia ou má-fé das agremiações partidárias no envio das listas
de filiados, é possível aos filiados preteridos requererem a anotação de seus
nomes em lista especial, nos termos do §2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95.2.
Deve ser observado o prazo fixado no Provimento da Corregedoria-Geral da
Justiça Eleitoral CGE nº 9/2016, para inclusão na lista especial.
3. O pedido feito após o dia 02/06/2016 impõe o reconhecimento da
decadência, com a extinção do processo com resolução do mérito.
[...]
(TRE-PR, RE nº 208-33.2016.616.0110, Acórdão nº 51074, de 14/09/2016,
rel. Nicolau Konkel Júnior, DJ, Data 19/09/2016)
Registre-se, em adendo, que o momento oportuno para verificação do
atendimento às condições de elegibilidade é o registro de candidatura, conforme dispõe o art.
11, §§ 1º e 10 da Lei 9.504/1997, de modo que, apesar de não ter sido incluído na relação
oficial, a verificação da regularidade de sua filiação partidária será realizada em eventual e
futuro requerimento de registro de candidatura.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
confirmando a sentença proferida pelo Juízo
, para julgar intempestivo o pedido de
a quo
reconhecimento de filiação partidária em virtude da decadência.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

Num. 17919266 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:38:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816382530500000017326892
mero do documento: 20110816382530500000017326892

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600098-42.2020.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: HAROLDO GUGLIELMO MARCONI
PEREIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE HOTZ - PR0017276, GUILHERME HENRIQUE
TITON HOTZ - PR0093909, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17919266 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:38:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816382530500000017326892
mero do documento: 20110816382530500000017326892